Tribunal: TJDFT
Processo: 0014703-20.2012.8.07.0009
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU OU IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA E CORRUPÇÃO DE MENOR. RÉU PRONUNCIADO. PRETENSÃO DE DESPRONÚNCIA. MATERIALIDADE COMPROVADA E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORAS. INVIABILIDADE. CRIME CONEXO. EXCLUSÃO DO VÍNCULO ENTRE O RECORRENTE E OS MENORES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O Código de Processo Penal, em seu art. 413, trata a pronúncia como mero juízo de admissibilidade da acusação, que deve ser proferida sempre que o juiz se convencer da existência do crime e houver indícios suficientes de que o réu seja o seu autor, porque nessa fase vigora o princípio in dubio pro societate, afastando-se o pedido de despronúncia.
2. No caso, havendo certeza da materialidade e indícios de autoria embasados no depoimento de várias testemunhas, a matéria deve ser submetida ao Tribunal do Júri, que é quem faz análise vertical das provas.
3. Na fase de pronúncia, a exclusão das qualificadoras só é permitida se houver prova inequívoca de sua inexistência; do contrário, devem ser submetidas à apreciação pelo Conselho de Sentença, o que ocorre no caso específico, no qual foram noticiadas as qualificadoras pela prova oral.
4. As provas colhidas indicam que o recorrente e os adolescentes se conheciam e estiveram juntos no dia dos fatos, sendo inviável a exclusão do vínculo entre eles, devendo ser levado o crime conexo à apreciação dos jurados.
5. Recurso conhecido e desprovido.